Tribunal: STF
Processo: RHC 217302
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Fatos e provas. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o HC 744.281, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 305, 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, às penas 1 ano e 6 meses de detenção, 3 anos de reclusão, pagamento de 20 dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por três meses. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Olindo Menezes, ao analisar o HC 744.281, indeferiu liminarmente o writ.



    4. Neste recurso ordinário a defesa alega: (i) nulidade por ausência de defesa técnica; (ii) necessidade de instauração de incidente de insanidade mental; (iii) indevida fixação de regime inicial semiaberto; (iv) necessidade de custódia domiciliar humanitária por razões de saúde.



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.



    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. E mais: à exceção da discussão acerca do regime inicial de cumprimento de pena, as demais teses trazidas pelo paciente não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo STF, sob pena de indevida dupla supressão e instâncias.



    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena se cinge ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. No caso dos autos, dou ainda especial relevância à seguinte passagem da decisão proferida pelo STJ:



    “[...]



    Extrai-se do acórdão de apelação que, das teses aventadas, o Tribunal local pronunciou-se apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena. Assim, descabe a esta Corte proceder ao exame inaugural das demais teses, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. Neste sentido: RHC 126.604/MT, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2020.



    [...]



    (...) o regime inicial foi fixado diante do quantum da pena, superior a 4 anos e inferior a 8 anos, em estrita observância ao art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.



    [...]”.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator